Tribunal: TJMT
Processo: 0011723-72.2017.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011723-72.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), IVONETE FATIMA BENINI GIONGO - CPF: 923.122.921-49 (APELANTE), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011723-72.2017.8.11.0055

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 1.012, § 4º, CPC – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – MATÉRIAS DE MÉRITO – MONITÓRIA LASTREADA EM DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS – ENTREGA MERCADORIA – ART. 700, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – ART. 373, II, CPC - ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATAS EMITIDAS SOMENTE PELO ESPOSO – CO-RESPONSABILIDADE – AFASTADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ELA – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, CPC – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o recurso expõe as razões fáticas e jurídicas do inconformismo, não se não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, se ausente pedido nesse sentido.

Parte que não se desincumbiu da prova de quitação dos títulos.

A esposa do emitente da cártula não é co-responsável pelas dívidas assumidas por seu esposo individualmente, em face da emissão das duplicatas.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011723-72.2017.8.11.0055

APELANTE: VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI GIONGO

APELADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Valdir Giongo e Ivonete Fátima Benini Giongo
, de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
Via Fértil Produtos Agropecuários
, para constituir de pleno direito os títulos executivos judiciais, consistente no débito discriminado na inicial, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da dívida, ressalvado a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela autora, bem assim condenar os embargantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Alega o equívoco da sentença ao entender que não existem provas do pagamento integral da dívida. Complementa que foram colacionados relatórios de compra dos produtos e dos pagamentos efetuados, bem como dos descontos ofertados em razão de devolução dos produtos de R$ 52.521,74, valor que quitou a dívida.

Aduz, de outra via, que os documentos apresentados pela apelada não são aptos a embasar a ação monitória, de modo que há falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva a sua extinção. Realça que os títulos não se revestem de liquidez, certeza e exigibilidade, em razão da quitação.

Anota, ainda, quanto à ilegitimidade de Ivonete Fátima Benini Giongo, porque as duplicatas foram emitidas somente em nome do primeiro apelante, seu esposo, e não há vínculo obrigacional.

Registra, de outra via, ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão do seu estado de vulnerabilidade.

Pondera pela suspensão da eficácia da sentença.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para acolher os embargos monitórios e reconhecer a ausência de pressupostos e carência da ação, a ilegitimidade passiva de Ivonete Fátima Benini Giongo, bem como a prova de quitação da dívida. Alternativamente, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a realização de perícia técnica contábil na forma postulada. Por fim, postula pela condenação da apelada nas penas por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 159045694). Argui a ofensa ao princípio da dialeticidade. Aponta que o recurso apresenta argumentos novos o que constitui inovação recursal, em particular quanto as preliminares de ausência de pressupostos processuais e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que os documentos colacionados são hábeis à propositura da ação monitória. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011723-72.2017.8.11.0055

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada pleiteou o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o recurso não atacou os fundamentos da sentença.

De fato, a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, conforme os requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC, porém, no caso, depreende-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade porque apresentou os fundamentos de fato e de direito quanto à alegada quitação da dívida, a título de afastar a condenação.

Assim, os apelantes indicaram especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, em outras palavras, expôs as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, de modo que não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a produção da prova pericial contábil.

Em exame dos autos verifica-se que ao manifestar quanto à prova a ser produzida, o embargante requereu
“em especial de testemunhais, por se tratar de matéria fática, necessitando das provas testemunhais para comprovar o direito”
.

Em saneamento, o Juízo deferiu a produção da prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes (id 159045665 – p. 15).

De notar-se que na Audiência de Instrução e Julgamento, ou mesmo em manifestações posteriores, em nenhum momento, nem mesmo em sede de alegações finais, o apelante reclama a produção da prova pericial, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos por Valdir Giongo e Ivonete Fátima Benini Giongo em face de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda..

De início, registra-se que a Apelação Cível interposta contra sentença que julga improcedente os embargos à monitória, a princípio, não é dotado de efeito suspensivo automático.

De outra via, os apelantes não apresentam fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do § 4º, do art. 1.012, do CPC.

Por seu turno, as preliminares de ausência de pressupostos válidos para o ajuizamento da monitória, bem assim de ilegitimidade passiva, não constituem inovação recursal, como aqui se examinará por se confundirem com o mérito.

Trata-se de Ação Monitória na qual a autora, Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. visa receber saldo remanescente das duplicatas n. 10293, 10750 e 14279, com vencimento em 30/07/2013, no valor atualizado de R$ 74.549,18.

De acordo com a autora, apelada, a duplicata n. 10293/01, emitida no valor de R$ 125.491,20, foi pago o valor de R$ 96.350,99 e tem um saldo devedor de R$ 29.140,20; já a duplicata n. 10750/1, emitida no valor de R$ 11.438,00, foi pago a quantia de R$ 1.939,40, ficando em aberto o valor de R$ 9.498,10, por fim, a duplicata n. 14279, no valor de R$ 66.966,04, consta baixa de R$ 65.022,92 e saldo remanescente de R$ 1.943,11.

A título de lastrear o pedido monitório, a autora apelada colacionou as duplicatas e respectivas notas fiscais de entrega da mercadoria, devidamente assinada.

Assim delineado, nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, que comprove a origem e evolução do débito, não sendo necessária prova robusta, mas que demonstre a existência da obrigação e permita o juízo de probabilidade do direito do autor.

Na hipótese, os embargantes, ora apelantes, suscitaram a carência de ação, sob o argumento de que os títulos se encontram quitados por terem sofrido descontos em razão da devolução de produtos, conforme apontado no relatório de compras e a planilha de contas recebida, apresentados pela autora.

De notar-se, assim, que não há divergência quanto à emissão dos títulos, nem do recebimento das mercadorias.

Nesse contexto,
a controvérsia reside em verificar se as duplicatas indicadas na inicial foram, ou não, quitadas
.

Pois bem. De início, registra-se que as duplicatas e notas fiscais com assinatura de recebimento dos produtos são hábeis a instruir a ação monitória, de modo a atender o prescrito no art. 700 do CPC, em relação “
a prova escrita
”, o que afasta, desde já, a alega ausência de pressupostos válidos.

Por sua vez, a planilha “Contas Recebidas – Clientes” espelha exatamente a cobrança realizada pela parte autora apelada, vale dizer, o valor da duplicata, do pagamento parcial e da baixa do valor (parcial), o que reflete no saldo remanescente aqui cobrado.

Não há, de outra via, prova de que as duplicatas se encontrem quitadas em razão de desconto no valor de R$ 52.521,74, que seria referente à devolução de mercadorias.

Ora, não há qualquer prova nesse sentido.

Não fosse isso, do exame da planilha de contas recebidas em nome do apelante Valdir, dos anos 2013 e 2014, verifica-se que embora em algumas delas conste valores descontados, tal se deu de forma individualizada em cada duplicata, com a devida baixa do valor no saldo final do pagamento efetuado pelos embargantes.

Fácil observar, ademais, que do “valor baixado” no sistema de recebimento da embargada (R$ 960.871,07), já se encontra somado o valor de desconto total (R$ 52.521,74) conferido a cada uma das duplicatas individualmente.

Nesse caso, não há margem, sob qualquer ótica que se analise, de entender que o valor global de desconto conferido das duplicatas do período, satisfez a quitação das duplicatas que lastreia a presente cobrança.

Aliás, sob tal viés, confere-se que dentre as duplicatas objeto da presente cobrança, somente a de n. 14.279 sofreu desconto, mas que na baixa do título, foi devidamente somado ao valor parcialmente pago pelo embargante. Veja-se que o valor do documento é de R$ 66.966,04. Desse valor foi pago o montante de R$ 60.933,89, que somado ao desconto de R$ 4.089,05, propiciou a baixa do título no valor de R$ 65.022,94, restando um saldo devedor de R$ 1.943,11, exatamente o valor cobrado.

Assim, não há espaço para concluir que o valor de R$ 52.521,74, que é a somatória de todos os valores de desconto dado nas duplicatas emitidas pelos embargantes no período de 2013 e 2014, se refira ao valor do saldo remanescente das duplicatas objeto da cobrança, porquanto se ocorreu desconto, esse foi dado a cada uma das duplicatas individualmente, com a respectiva baixa, da forma como se encontra nas planilhas apresentadas pela autora.

Ausente prova de quitação, não há que se falar em cobrança indevida e repetição do indébito.

De outra via, quanto à alegada ilegitimidade de Ivonete Fátima Benini Giongo, em que pese não ter sido arguida em sede de Embargos à Monitória, o fato é que se trata de matéria de ordem pública e, assim, pode ser suscitada em qualquer momento, sem configurar inovação recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - ART. 229 DO CC - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PROVA ESCRITA - ART. 700 DO CPC - POSSIBILIDADE - MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INCIDENTAL - NÃO CABIMENTO - ART. 334 DO CPC.

- Matéria de ordem pública pode ser suscitada em qualquer momento ou grau de jurisdição, sem que se configure inovação recursal.

- Ao assinar os termos de confissão, a apelante assumiu a dívida da filha, tornando-se responsável pelo pagamento do débito neles descrito, a teor do disposto no art. 299, caput, do CC, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

- Tratando-se de ação monitória, é irrelevante que os contratos sub judice não possuam assinatura de testemunhas, assim como não apresente todas as notas promissórias a eles vinculadas, uma vez que o próprio termo de confissão de dívida faz prova escrita do débito nele reconhecido, já que devidamente assinado pela apelante.

- O artigo 334, §8º do CPC prevê a designação da audiência de conciliação ou mediação para momento imediatamente posterior à citação do réu, constando já a data no mandado citatório, e antes da apresentação de sua resposta, não se enquadrando a hipótese dos autos na referida norma, uma vez que a audiência foi designada após a apresentação dos embargos monitórios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.037179-5/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 13/09/2022)

Assim entendido, com razão a apelante. Isso porque, a apelante Ivonete não pode ser responsabilizada pela dívida decorrente de duplicatas emitidas unicamente por seu esposo, Valdir.

Ou seja, a esposa do emitente da cártula não é co-responsável pelas dívidas assumidas por seu esposo individualmente, em face da emissão das duplicatas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - NOTA PROMISSÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE QUE NÃO SE RESPONSABILIZOU PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. A mulher não assina as notas promissórias exequendas como emitente ou avalista e não assina o contrato de reconhecimento e novação de dívida como devedora solidária, é parte ilegítima para responder à ação de execução embasada nesses títulos de emissão do marido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0051.12.001692-1/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2016, publicação da súmula em 04/05/2016)

Nesse ponto, cabe a reforma da r. sentença para excluir do polo passivo da demanda monitória Ivonete Fátima Benini Giongo, nos termos do art. 485, VI do CPC, o que demanda a condenação da embargada, autora da monitória, nos honorários advocatícios, que se fixa em 10% do valor atualizado da causa, no termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DÉBITO ORIGINADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROCESSO EXINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS DE UM DOS DEVEDORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 2º, DO CPC. Tendo o processo sido extinto, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva de alguns dos réus, quanto a essa relação jurídica não houve condenação ou proveito econômico, o que torna acertada a utilização do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.012160-0/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023)

Por fim, nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador se manifesta de forma fundamentada sobre todos os pontos necessários ao julgamento da causa.

3. A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC.

4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.656.318/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva de Ivonete Fátima Benini Giongo e condenar a parte autora da Ação Monitória ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023